Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PREVISÃO DE VIA PROCEDIMENTAL PRÓPRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, objetivando a discussão do acervo probatório produzido na ação penal, alegando insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas.
2. Na linha do posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção.
3. Tendo o réu respondido preso ao processo, em razão de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, e permanecendo inalterados os motivos que a autorizam, não há por que lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial fechado.
4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.